Tribunal: TJES
Processo: 5026519-84.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026519-84.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: BRIELLA SABINO TELES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5026519-84.2022.8.08.0024

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: BRIELLA SABINO TELES

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. SEM PREVISÃO DO PROCEDIMENTO NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.

VOTOS

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. TRATAMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (ETM). NEGATIVA DE TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. ADUZ O AUTOR QUE A REQUERIDA AFIRMOU QUE NÃO HÁ NO PLANO COBERTURA PARA O REFERIDO TRATAMENTO, POIS NÃO HÁ PREVISÃO DO PROCEDIMENTO NO ROL DA ANS. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
DECLAROU A NULIDADE DE CLÁUSULA LIMITATIVA E, CONSEQUENTEMENTE, DA ABUSIVIDADE À RESTRIÇÃO IMPOSTA NA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT), BEM COMO CONDENOU A REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE FAZER DE AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT), SOLICITADO PELO MÉDICO DA PARTE AUTORA.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA.
EM SUAS RAZÕES, ALEGA QUE TAL TRATAMENTO NÃO POSSUI COBERTURA PELO PLANO E ADUZ A INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ABUSIVA. PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS
PELA PARTE AUTORA, REQUERENDO A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA ORA GUERREADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO, NO SENTIDO DE QUE RESTOU EVIDENCIADA A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO DAS DOENÇAS QUE ACOMETEM A AUTORA, CABENDO AO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO PACIENTE A RECOMENDAÇÃO DO TRATAMENTO QUE MAIS CONVÉM AO CASO. NESTE SENTIDO, ESCORREITA A SENTENÇA AO RECONHECER A ABUSIVIDADE DA CONDUTA DA RECORRENTE.
ADEMAIS, HÁ PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL, DETERMINANDO O FORNECIMENTO DO PROCEDIMENTO [(0008621-15.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO - Julgamento: 23/05/2022 - OITAVA CÂMARA CÍVEL) TJES, Classe: Apelação Cível, 024170297469, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/08/2021)], EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA [(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.275879-1/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/04/2022, publicação da súmula em 08/04/2022); (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.557225-8/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2021, publicação da súmula em 13/10/2021); (TJRJ - 0090145-34.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA - Julgamento: 25/11/2022 - DÉCIMA CÂMARA CÍVEL)].
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 E ART. 85, §2º DO CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)